Tribunal: TJSP
Processo: 0000310-28.2017.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000310-28.2017.8.26.0578, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
apelante REINALDO ALVES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto pelo sentenciado Reinaldo Alves Pereira e o fizeram
para absolvê-lo, com base no que dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal. Nesse contexto, determinaram comunique-se, com urgência, o teor
desta decisão ao juízo de origem, assim como ao juízo das execução criminal
contemplado com a guia de recolhimento provisória expedida nas folhas 351/352 do
processado, isto para a imediata expedição de alvará de soltura clausulado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000310-28.2017.8.26.0578 -Voto no 413
2
Apelação Criminal no 0000310-28.2017.8.26.0578
Apelante: Reinaldo Alves Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Voto no 413
Tráfico de drogas, resistência e lesão corporal - Conjunto
probatório duvidoso - Absolvição com fulcro no disposto
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Recurso da defesa PROVIDO.
Através da r. sentença proferida nas folhas 288/301 (cujo relatório
fica aqui adotado), o d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Rio
Pardo, entendeu por bem julgar procedente a pretensão punitiva deduzida em juízo
e, por via de consequência, condenar o sentenciado Reinaldo Alves Pereira ao
cumprimento das penas privativas de liberdade de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8
(oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado; 6 (seis) meses e 23 (vinte e três)
dias de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de 793 (setecentos e
noventa e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por suposta infração ao
disposto no artigo 33, “caput”, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei
no 11.343/2006, e ao disposto nos artigos 129, "caput", e 329, todos na forma do
artigo 69, do Código Penal.
Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação, cujas
razões se encontram nas folhas 333/337 do processado, através das quais pretende a
reforma do julgado, com a absolvição ou desclassificação da acusação de tráfico de
drogas para mera posse de droga para uso próprio. Subsidiariamente, pugna pelo
afastamento da causa de aumento de pena reconhecida na sentença. No tocante aos
crimes previstos nos artigos 129 e 329 do Código Penal, entende não caracterizados,
já que o que houve foi excesso por parte dos policiais quando da detenção do
sentenciado. Alternativamente, requereu a aplicação da consunção em relação a
referidos delitos.
O Ministério Público ofertou as contrarrazões constantes das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000310-28.2017.8.26.0578 -Voto no 413
3
folhas 342/346, através das quais pugna pela manutenção do julgado.
Por fim, através do parecer lançado nas folhas 361/363, a d.
Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória de folhas 101/104, que no dia 25 de
agosto de 2017, por volta das 16h:30min, na Rua Afonso Pena, nas proximidades do
Campo de Futebol XX de Janeiro, localizado na Vila Divinéia, na cidade e comarca
de Santa Cruz do Rio Pardo, o sentenciado Reinaldo Alves Pereira mantinha em
depósito, para fins de tráfico, em meio a um monte de entulho, dentro de um maço
de cigarros, 8 (oito) porções de cocaína, na forma conhecida como "crack",
individualmente embaladas em plástico, pesando cerca de 1,63g, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta da exordial, também, que na mesma data, horário e local,
momentos após os fatos acima narrados, o sentenciado opôs-se à execução de ato
legal, mediante violência, por intermédio de uso de força física, exercida contra os
funcionários públicos Alexandre David Zanete e Eder Ricardo Fernandes, policiais
militares, competentes para executá-lo. Dessa violência resultou ofensa à integridade
corporal do policial militar Eder Ricardo Fernandes, consistentes nas lesões
corporais de natureza leve descritas na ficha de atendimento juntada aos autos.
Narra a denúncia que, segundo restou apurado, os policiais
militares Alexandre e Eder realizavam patrulhamento na Rua Afonso Pena, nas
proximidades do Campo de Futebol do XX de Janeiro, localizado na Vila Divinéia,
por conta da existência de denúncias de que o local seria um ponto de tráfico de
drogas, sendo que ao descerem da viatura, dirigindo-se à lateral do campo de
futebol, divisaram o sentenciado, o qual possui antecedentes por envolvimento com
o tráfico de entorpecentes, abaixado, mexendo em um monte de entulho.
Afirma a denúncia que os policiais militares se aproximaram do
sentenciado, sem que este percebesse, e o viram retirar alguma coisa de dentro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000310-28.2017.8.26.0578 -Voto no 413
4
um maço de cigarros. Nesse momento, o acusado percebeu a presença dos policiais
e colocou na boca o embrulho que havia retirado de dentro do maço de cigarros,
levantando-se do chão em seguida tentando evadir-se.
Afirma, também, a inicial que o acusado foi alcançado pelos
policiais, sendo segurado pelo policial Eder, tendo Reinaldo reagido com socos e
pontapés, sendo imobilizado pelos policiais com uma chave de braço, enquanto
continuava a resistir, até que os policiais conseguiram deitá-lo no chão e algemá-lo.
Aduz a denúncia que durante a resistência, o embrulho que estava
na boca do denunciado caiu no chão, sendo constatado que se tratava de um pedaço
de sacola plástica que continha 8 (oito) pedras de "crack", embaladas
individualmente em plástico.
Ainda, narra a inicial que, realizada revista pessoal no sentenciado,
foi encontrado em seu bolso um telefone celular da marca LG, e no referido maço de
cigarros a quantia de R$ 52,00.
Também, narra que por conta da resistência, o policial militar Eder
sofreu escoriações nas mãos, nos dois braços e no joelho esquerdo. O sentenciado,
em decorrência da resistência, teve fraturado o úmero direito.
Por fim, narra que a conduta verificou-se nas imediações de
entidade recreativa e esportiva Campo de Futebol do XX de Janeiro.
A materialidade do delito está comprovada nos autos pelo
conteúdo do boletim de ocorrência lavrado e que se encontra nas folhas 11/14, pelo
auto de exibição e apreensão de folhas 15/16, pelo auto de constatação prévia de
entorpecente de folhas 18/19, e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo
constante das folhas 36/37, tendo este concluído que a substância apreendida e
vinculada aos autos realmente trata-se de droga, isto é, cocaína.
No tocante à autoria, temos que no momento da lavratura do auto
de prisão em flagrante, foi ouvido o policial militar Alexandre David Zanete, cujo
depoimento consta da folha 4, o qual relatou que efetuava patrulhamento nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000310-28.2017.8.26.0578 -Voto no 413
5
proximidades do Campo XX de Janeiro, local com denúncias de tráfico de drogas e
de que os moradores são impedidos de passar por ali. Declarou que, com seu
parceiro, o Cabo Eder, desembarcaram da viatura e ingressaram a pé na lateral do
campo, próximo do vestiário, onde avistaram o sentenciado, que é conhecido como
"Na" e que possui antecedentes por envolvimento com o tráfico, abaixado, mexendo
num monte de entulhos. Declarou, também, que ele e o Cabo Eder caminharam na
direção do sentenciado, sem que ele percebesse, se aproximaram dele e o viram
retirar alguma coisa de dentro de um maço de cigarros. Neste momento, estava
acerca de uns três metros de distância dele e quando ele percebeu a presença da
polícia imediatamente levou à boca o embrulho que havia acabado de retirar do
maço de cigarros, tentando fugir, foi alcançado e seguro, sendo que quando o
seguraram ele reagiu com socos e pontapés, pelo que o imobilizaram com uma
chave de braço, mas ele ainda resistia, sendo que com muito esforço conseguiram
deitá-lo no chão e algemá-lo. Esclareceu que durante a imobilização do sentenciado,
perceberam que o embrulho que trazia na boca caiu e posteriormente constataram
que no interior deste havia oito pedras de crack, embaladas individualmente em
plástico transparente. Ainda, esclareceu, que em busca pessoal realizada, localizaram
um aparelho de telefonia celular e a quantia de cinquenta e dois reais, que estava no
interior do maço de cigarros. Por fim, declarou que o sentenciado registra
antecedentes por tráfico de drogas e por furto. Esse depoimento foi ratificado no
transcurso do contraditório, como se verifica do conteúdo do termo de audiência de
folhas 183/184 e gravação no sistema SAJ.
No mesmo sentido, o depoimento prestado pelo policial Eder
Ricardo Fernandes, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, como se
constata do conteúdo da folha 6 do processado, cujo depoimento também foi
ratificado em juízo, como se constata do conteúdo do termo de audiência de folhas
213/214 e gravação no sistema SAJ.
Ainda, na fase policial, foi ouvida a pessoa de Elenice Augusta
Alves Pereira, na folha 7, a qual declarou ser irmã do sentenciado e esclareceu que
ele era egresso do sistema prisional, pelo cumprimento de pena por tráfico de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000310-28.2017.8.26.0578 -Voto no 413
6
drogas, sendo que logo que ele saiu da cadeia, o sentenciado foi morar com sua mãe,
mas como não combinaram, sua mãe acabou saindo de casa. Esclareceu que o
sentenciado não estava trabalhando, pois quando saiu em liberdade não conseguiu
emprego. Esclareceu que ele fazia refeições na casa de sua mãe. Ademais, declarou
não saber se ele se envolveu novamente com o tráfico de drogas. No tocante aos
fatos, declarou que estava na frente de sua casa quando o sentenciado passou em
direção ao campo. Esclareceu, também, que não passou nem cinco minutos que o
havia visto passar, duas crianças vieram lhe avisar que a polícia o tinha detido e
estava batendo nele. Esclareceu, ainda, que subiu até o campo e encontrou o
sentenciado sentado, com o policial Zanete lhe segurando pela camiseta, puxando-a
para trás, prendendo o pescoço dele e o sentenciado pedindo para soltar porque o
estava enforcando. Declarou que a parte de cima do braço direito de Reinaldo estava
quebrada, dando para ver uma fratura, sendo que assim que o sentenciado se
levantou ela viu correndo sangue pelas costas dele, além de marcas no pescoço e no
rosto. No tocante às drogas, não soube informar nada porque não viu o encontro.
Esse depoimento foi ratificado no transcurso do contraditório, como se verifica do
conteúdo do termo de audiência de folhas 183/184 e gravação no sistema SAJ.
Também, na fase policial, foi ouvida a pessoa de Amarildo Lopes,
como se depreende do conteúdo da folha 8, a qual declarou morar na casa existente
no campo e que conhece o sentenciado de vista, porque ele costuma frequentar o
campo todo final de tarde para jogar bola, sendo que o jogo começa por volta de
16:30 horas, 17:00 horas. Declarou, também, que por volta das 16:40 horas estava
chegando na sua casa e nisso os policiais desembarcaram e entraram no campo,
descendo as escadas, sendo que o sentenciado estava em pé na beira do campo,
próximo do alambrado, embaixo de umas árvores, num local que tem uns bancos de
concreto e umas mesas, sendo que além de Reinaldo havia umas crianças brincando
no local, esclarecendo que próximo de Reinaldo não havia nenhum monte de
entulho, apenas um monte de folhas que ele havia rastelado e não havia queimado.
Declarou, ainda, que assim que entrou com os policiais, viu que Reinaldo saiu
andando, acreditando que ele não havia visto os policiais, pois estava de costas.
Esclareceu que os policiais correram atrás de Reinaldo, sendo que um deles já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000310-28.2017.8.26.0578 -Voto no 413
7
chegou dando uma gravata nele e o outro deu um soco na boca do estomago, sendo
que os policiais ordenavam para ele não cuspir o que havia colocado na boca, sendo
que o sentenciado dizia que não havia nada. Esclareceu que estava ao lado deles e
presenciou toda essa situação. Esclareceu, também, que o sentenciado começou a se
debater, porque um dos policiais o segurava pelo pescoço, e ele não queria ser
algemado, pelo que os policiais o empurraram contra o alambrado, chegando a
quebrar o pilar de concreto e, em seguida, conseguiram derrubá-lo e por algema num
dos braços dele. Declarou, ainda, que Reinaldo estava deitado de bruços, com
algema numa das mãos, e quando o policial foi virar para trás este braço que estava
com algema para alcançar e algemar o outro braço, o braço que estava com algema
quebrou, chegando a ouvir o barulho do braço quebrando. Ademais, declarou que,
posteriormente, Reinaldo foi conduzido até uma viatura e o policial ficou
procurando droga no campo, embaixo do monte de folhas, beirando a tela do
alambrado, mas pelo que pode observar eles não localizaram nada. Também,
declarou que não viu os policiais localizarem nada na posse do sentenciado, tendo
ele sido revistado na sua frente. Ainda, declarou que com Reinaldo não foi
encontrado nenhum maço de cigarros, tendo apenas sido encontrado com um celular
na mão. Por fim, declarou não saber sobre a ocorrência do tráfico de drogas no
campo. Esse depoimento foi ratificado por Amarildo, no transcurso do contraditório
constitucional, como se verifica do conteúdo da carta precatória juntada nas folhas
217/230 e da mídia digital correspondente.
No interrogatório judicial, ratificando o que havia dito quando da
lavratura do auto de prisão em flagrante (fl. 9), o sentenciado Reinaldo Alves
Pereira, declarou ter ido ao campo para jogar futebol e estava ao telefone quando
percebeu que algumas pessoas estavam se aproximando e viu que se tratavam dos
policiais militares e do rapaz que cuidava do campo, a pessoa de Amarildo.
Ademais, declarou que o policial Zanete apontou a arma para ele, momento em que
ficou parado, e este policial teria começado a enforcá-lo, além de dar uma joelhada
na barriga dele, fazendo com que caísse de costas, prendendo-o. Na oportunidade,
declarou que não estava com drogas e com dinheiro, somente o telefone celular lhe
pertencia. Ademais, negou haver resistido à prisão e que teria atingido os policiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000310-28.2017.8.26.0578 -Voto no 413
8
com socos ou chutes. Ainda, declarou que o policial Zanete quebrou o seu braço.
Diante desse arcabouço probatório até aqui analisado, temos que a
versão apresentada pelo sentenciado foi confirmada pelo depoimento prestado pela
testemunha Amarildo Lopes, nas duas fases da persecução penal, no sentido de que
não foi encontrada nenhuma droga em seu poder e que foi agredido de forma ilegal
pela polícia militar, o que, inclusive, está em consonância com o teor do laudo de
exame pericial constante das folhas 123/124, que concluiu que o acusado Reinaldo
Alves Pereira foi vítima de lesão corporal de natureza grave, em razão da fratura de
úmero direito.
Por outro lado, temos os dois policiais militares atuantes na
ocorrência confirmando o teor da acusação retratada na petição inicial da ação penal.
Esta Egrégia Câmara Criminal tem dado credibilidade a
depoimentos prestados por policiais na apuração de crimes de tráfico de drogas,
quando harmônicos e coesos entre si, contudo, no caso concreto, temos o
depoimento prestado por uma testemunha de fora dos quadros policiais, o que
raramente ocorre, isto é, a pessoa de Amarildo Lopes, que declarou ter presenciado a
ação policial, e o fato do sentenciado ter sido agredido desde o início da ocorrência e
não ter presenciado a polícia encontrar droga na posse dele. É certo que a descrição
de agressão dada pela testemunha está em consonância com o teor do laudo de
exame de corpo delito acostado nas folhas 123/124.
Assim, embora tenham os policiais confirmado o teor da denúncia,
por outro lado temos o sentenciado negando o conteúdo das acusações que ali lhe
são atribuídas e a sua versão encontrando consonância com o depoimento de uma
testemunha isenta, o que gera dúvida no quadro probatório, não se sabendo ao certo
o que ocorreu, se o declarado pelos policiais militares ou o declarado pelo réu e pela
testemunha Amarildo, que nas duas fases da persecução penal apresentou
depoimentos harmônicos, o que não é normal na apuração de crimes como os
tratados no caso presente.
É importante deixar consignado que não se desconhece o fato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000310-28.2017.8.26.0578 -Voto no 413
9
que o réu foi condenado, no passado, pela prática de crime análogo ao tratado nestes
autos, como revela a folha de antecedentes acostada nas folhas 71/77 do processado,
contudo, esse quadro de dúvidas instalado o favorece.
Nesse contexto, entendo que a melhor solução é solucionar esse
quadro de dúvidas em favor do réu, declarando o non liquet, com base no disposto
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, cumprindo acrescentar,
mais uma vez, que essa Colenda Câmara nunca deixou de valorar os testemunhos de
policiais na apuração de crime como o aqui tratado, quando as versões são
harmônicas e coerentes nas duas fases da persecução penal.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
de apelação interposto pelo sentenciado Reinaldo Alves Pereira e o faço para
absolvê-lo, com base no que dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Nesse contexto, determino comunique-se, com urgência, o teor
desta decisão ao juízo de origem, assim como ao juízo das execução criminal
contemplado com a guia de recolhimento provisória expedida nas folhas
351/352 do processado, isto para a imediata expedição de alvará de soltura
clausulado.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator